Tribunal: TJES
Processo: 5000902-68.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000902-68.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLO CANNAVACCIUOLO
RECORRIDO: RODRIGO RIBEIRO SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Autos de nº.:
5000902-68.2021.8.08.0021

Recorrente: CARLO CANNAVACCIUOLO

Recorrido: RODRIGO RIBEIRO SILVA

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6372120).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CARLO CANNAVACCIUOLO
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, ausência de elementos constitutivos do direito do autor/recorrido, pugnando, dessa forma, pela reforma integral da sentença de piso, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus à indenização a título de danos morais, em razão de suposta violação à sua honra e imagem.

Ao analisar os autos, em especial o arcabouço de provas ali produzido, verifico que o recorrido (ex-funcionário do condomínio) foi exposto a situação vexatória perante os condôminos, tendo sido acusado pelo recorrente (síndico) de ter subtraído ferramentas do condomínio, sem qualquer lastro probatório, situação que configura violação à honra e imagem do recorrido diante da ofensa sofrida.

Por tais motivos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), Vejamos:

O autor comprovou de forma exaustiva que o requerido, na condição de síndico, o acusou por diversas ocasiões de que teria subtraído as ferramentas do Condomínio, mas não apresentou qualquer prova cabal que fundamentasse a referida acusação.

Em que pese na audiência de instrução de julgamento (ID. 19301398), o requerido em seu depoimento pessoal declare que em nenhum momento imputou ao autor o furto ou apropriação de tais objetos, não é o que se verifica nas demais provas nos autos.

Veja uma a resposta do réu à um dos condôminos através de
email
colacionado no ID. 6579596 - Pág. 1:

“[...].
Este ex funcionário na saída do condomínio levou todas as ferramentas embora comprovação; este assunto poderá ser tratado em juízo; Verificamos a existência de notas fiscais em cobrança sem localizar o material. O desligamento é injustificado. Passei a seguinte orientação e peço a colaboração de todos os condôminos: -
ao acessar no condomínio uma pessoa da unidade, deverá recepcionar o Sr. Rodrigo. - na saída uma pessoa deverá acompanha-lo até a saída pela Joaquim da Silva - o Sr. Rodrigo não poderá circular sozinho no condomínio
“. (grifo nosso)

Outrossim, na mídia que foi acostada aos autos referente a realização de uma assembleia condominial realizada virtualmente (ID. 7163161 – Pág. 1), o réu declara mais uma vez que o autor pegou as ferramentas e por isso, teria que devolvê-las, e se isso não resolvesse a situação seria difícil de se solucionar.

Mais uma vez o requerido faz acusações graves sem um mínimo lastro probatório de que o requerente teria subtraído tais objetos, mesmo ouvindo de uma condômina na reunião da assembleia que ela foi uma das pessoas que deu ferramenta ao autor.

É sabido que o dano moral decorre do ilícito civil, caracterizado pelo ânimo de ofender a honra de alguém, sendo imprescindível a comprovação cabal da conduta culposa imputada ao suposto ofensor.

Assim, são elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa.

Com efeito, entendo que restou comprovado nos presentes autos o nexo de causalidade entre o suposto dano e o ato ilícito imputado ao recorrente, conforme acertadamente ressaltando pelo juízo de primeiro grau em sua sentença.

Além do mais, destaco que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou a esfera do mero dissabor, gerando abalo a um dos atributos da personalidade (sua honra subjetiva), além de atingir sua honra objetiva, visto que as ofensas foram proferidas perante os demais moradores do condomínio.

Em relação ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CARLO CANNAVACCIUOLO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)